Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003110-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), FRANCIRLEY TCATCH TOSTA - CPF: 040.638.151-88 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), POLIANA DA ROCHA SANTOS - CPF: 056.516.741-36 (VÍTIMA), JEAN CARLOS RODRIGUES - CPF: 052.207.981-46 (VÍTIMA), MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 535.039.291-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003110-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRANCIRLEY TCATCH TOSTA

IMPETRANTE: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI 11.340/06, ART. 24-A) – RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva, nas hipóteses em que evidenciado o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas e demonstrada a insuficiência das cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003110-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRANCIRLEY TCATCH TOSTA

IMPETRANTE: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Francirley Tcatch Tosta
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A) e resistência (CP, art. 329), com posterior conversão em preventiva.

Sustenta que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão cautelar, além de a medida ser desproporcional, diante dos predicados favoráveis do paciente. Afirma ser possível a aplicação de outras cautelares menos onerosas, indicando o monitoramento eletrônico (id. 202165187).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador
Gilberto Giraldelli
, em regime de plantão (id. 202168163).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 203831154).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, diante a reiteração delitiva do paciente (id. 204022199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003110-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRANCIRLEY TCATCH TOSTA

IMPETRANTE: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. Sustenta que o paciente possui predicados favoráveis e que não estão preenchidos os requisitos legais da prisão cautelar.

Em que pese as alegações do impetrante, verifica-se que, nos autos n. 1000884-83.2023.8.11.0079, foram fixadas medidas protetivas em desfavor do paciente, que foi devidamente cientificado em 30/07/2023.

Contudo, em 18/12/2023, o paciente descumpriu as medidas de protetivas de urgência, quando surpreendeu a vítima ao aparecer dentro da casa dela, com o objetivo de forçá-la a conversar, bem como, ao perceber a chegada da guarnição policial, disse à vítima que
“isso não vai ficar assim”
(
sic
). Por fim, ao ser informado que estava preso em flagrante pelo delito de descumprimento de medida protetiva, o paciente resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os agentes policiais.

Diante desse cenário, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, com o intuito de assegurar o cumprimento de medidas protetivas.

Neste contexto, nota-se que a prisão preventiva foi decretada após a imposição de medidas protetivas, acerca das quais o paciente foi devidamente intimado e deliberadamente as descumpriu, amoldando-se à hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, o que justifica a medida, como forma de garantia da ordem pública.

A jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento de medida cautelar diversa autoriza a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

[...] Conforme assinalado no decisum atacado, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias, o Agravante descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas - que o impedem de se aproximar e de manter contato com sua ex-companheira -, pulando o muro da casa da vítima e quebrando o vidro da janela para tentar entrar na residência. Tal circunstância evidencia o periculum libertatis, justificando a prisão preventiva. Precedentes [...] (STJ, AgRg no HC 791773/SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em 06/03/2023).

Ademais, a despeito de o impetrante afirmar que o paciente possui predicados favoráveis, pelo que se extrai das informações do juízo singular, essa não é a primeira vez que são impostas medidas protetivas contra ele, além de possuir outros 06 (seis) registros criminais, o que demonstra o reiterado desrespeito à decisão judicial.

Ademais, a presença de predicados pessoais favoráveis não justifica a revogação, nem mesmo impede a decretação da prisão preventiva, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 e art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com a indicação de elementos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da ordem pública.

Do mesmo modo, não há falar em aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

A propósito:

[...] Não é de hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante (AgRg no HC n. 730.123/SP) [...] (STJ, AgRg no HC 805494/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgado em 21/03/2023).

Desta forma, à vista do evidente descumprimento das medidas protetivas de urgência, somado à prática, em tese, de crime de resistência, não se revela ilegal a imposição da constrição cautelar.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024